Tribunal: TJES
Processo: 5000320-59.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Liminar; Padronizado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-59.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CLEOMIR MARIA DRAGO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – TEMA 106 DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO – REGISTRO NA ANVISA – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEOMIR MARIA DRAGO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, que pretende a condenação dos entes no fornecimento do medicamento não padronizado identificados como GLYXAMBI 5/25mg, GLICLAZIDA 60mg e HODRALAZINA 50mg, para a realização de tratamento médico.

Ao apreciar os documentos postos, o juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma:

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a proceder o fornecimento de GLYXAMBI 5/25mg, GLICLAZIDA 60mg e HODRALAZINA 50mg, enquanto comprovada a necessidade da autora.

Irresignado, o Estado Espírito Santo apresentou recurso inominado intentando a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A
pós debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e com registro regular na Anvisa.

Pois bem, é garantido às pessoas acometidas por moléstias graves, que não possuem meios financeiros para custear o próprio tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de que necessitam. É o que ficou fixado no Tema nº 06 do STF, no julgamento do RE nº. 566471.

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que garante o direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único).

A partir de tal concepção,fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (TEMA 106 DO STJ).

Compulsando os autos, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários, os quais, inclusive, foram adequadamente delineados nas razões de decidir pelo juízo de primeiro grau, revelando-se irretocável a sentença:

No caso presente, o medicamento não é padronizado no SUS, o que exige a comprovação de determinados requisitos para a sua concessão: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (Recurso Repetitivo – Tema 106).

O primeiro requisito restou demonstrado pelo laudo médico acostado aos autos, o qual esclarece que a paciente apresentou resistência ao uso de 05 (cinco) classes medicamentosas (losartana, hidroclorotiazida, atenolol, hidralazina e espironolactona). Ainda, o laudo informa que, para o controle glicêmico da autora, é necessária a associação de 04 (quatro) classes medicamentosas, sendo duas delas fornecidas pelo SUS, e outras duas não (ID 29248349). Ainda, em outro laudo, informou o médico que o medicamento “Empaglifozina” pode ser substituído por “Dapaglifozina”, fornecido na rede pública, apenas para pacientes com idade acima de 65 (sessenta e cinco) anos, não sendo a autora enquadrada no requisito etário, motivo pelo qual essa substituição não é possível. Atesta o médico, ainda, que o medicamento “Linagliptina” não possui substituto no SUS (ID 55193355).

Ainda, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito foi verificada com a declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, a jurisprudência entende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica para as despesas do processo, de regra inferiores ao custo do medicamento prescrito, atende ao requisito 'incapacidade financeira' arrolado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, no que se refere à nota técnica, embora se reconheça a sua relevância em demandas relacionadas ao direito à saúde, verifica-se que o parecer limita-se a indicar o rol de medicamentos padronizados, sem, contudo, estabelecer qualquer relação concreta entre os fármacos listados e a condição clínica específica da recorrente.

Assim, à luz do princípio do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz a análise acerca da necessidade e da utilidade das provas constantes dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)